Tribunal: TJPA
Processo: 0808946-92.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808946-92.2022.8.14.0000

PACIENTE: CLEBSON DOS SANTOS TAVARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE.

PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A negativa do direito de recorrer em liberdade por força de prisão preventiva imposta em sentença condenatória exige a demonstração de fato novo ou contemporâneo configurador do
periculum libertatis
, mormente na hipótese de paciente que respondeu solto ao processo. Precedente do STJ.

2. Hipótese em que o provimento jurisdicional atacado apenas reprisou o contexto fático inerente à persecução penal – deflagrada aproximadamente cinco anos antes da decretação da medida -, sem evidenciar elemento concreto atribuível ao coacto que conduza ao entendimento de que a custódia cautelar é imprescindível para resguardar a ordem pública e evitar o risco de reiteração delitiva.

3. Ordem conhecida e concedida para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente, com a expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura em seu favor, caso a ordem de prisão já tenha sido cumprida e se por outro motivo não estiver preso, condicionado ao cumprimento de medidas cautelares diversas a serem definidas pelo juízo de primeiro grau.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 19 a 21 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER e CONCEDER a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
CLEBSON DOS SANTOS TAVARES
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA proferido nos autos da Ação Penal nº 0006419-05.2016.814.0036. Na origem, o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 7 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II do Código Penal (roubo majorado), constando na inicial da impetração que o édito condenatório foi objeto de apelação pendente de remessa a esta Superior Instância.

Em razões de direito, o impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
a autoridade coatora decretou a custódia cautelar do paciente em sentença condenatória, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, à míngua de fundamentação idônea e contemporânea, e
(ii)
existência de predicados pessoais favoráveis. Pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da prisão preventiva, de modo que o coacto possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 10111767.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que antecedeu a decretação da medida extrema impugnada (ID n. 10151886). Destacou que o coacto foi denunciado em 23/08/2016 e teve a prisão preventiva imposta em sentença condenatória datada de 28/04/2022. Ressaltou, por fim, que a custódia cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, bem como no risco de reiteração delitiva.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 10227704).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Ao decretar a preventiva, também é ônus do magistrado motivar e fundamentar a decisão “em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (CPP, art. 312, §2º c/c art. 315, §2º).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP, sobretudo quando há alegação de malferimento ao princípio da atualidade (ou contemporaneidade) do
periculum libertatis
. Isso porque, consoante destaca a doutrina especializada, a prisão preventiva, como modalidade de medida cautelar, é por natureza situacional, provisional, tutela “uma situação fática presente, um risco atual. É dizer, não se admite a decretação de uma medida cautelar para tutelar fatos pretéritos, que não necessariamente ainda se fazem presentes por ocasião da decisão judicial em questão”. (LIMA, Renato Brasileiro.
Manual de Processo Penal
. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador:JusPodivm, 2020, p. 1063).

Na espécie, alega-se suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que foi negado ao coacto o direito de recorrer em liberdade, sem a especificação, em sentença condenatória, de fundamentos idôneos e contemporâneos aptos a autorizar a decretação da prisão preventiva objurgada. No ponto, o impetrante sustenta que o fato delituoso subjacente ocorreu em 23/08/2016, e apenas em 28/04/2022 a autoridade coatora determinou a custódia cautelar do paciente, o qual aguardou solto o desfecho do trâmite processual. Pondera, ainda, que durante esse interregno, o coacto não se envolveu “em nenhum fato criminoso, tendo constituído família e auferido renda mediante atividade lícita e digna”, bem como que “a certidão de antecedentes criminais aposta ao presente
writ
é a prova que o paciente não apresenta qualquer periculosidade à sociedade ou aos fins do processo criminal” (ID n. 10017827 – Pág. 3).

Assim equacionada a questão, registro que embora o transcurso de extenso lapso temporal entre o crime imputado e a decretação da custódia cautelar, não seja, por si só, suficiente para infirmar a atualidade da medida extrema, haja vista que, na linha da jurisprudência estabelecida pelas Cortes de Superposição, a contemporaneidade da cautelar “diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo”,
é imprescindível, “no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
” (STF
, HC 192.519 AgR-segundo
, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/02/2021, cf.
https://bit.ly/3H4jgXb
. No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC 628.892/MS
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 11/03/2021, cf.
https://bit.ly/3zp6NLU
).

Em acréscimo, convém ressair que
no caso de negativa do direito de recorrer em liberdade por força de medida constritiva determinada em sentença, o entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é pela necessidade de demonstração de fato novo configurador do
periculum libertatis
, mormente na hipótese de coacto que respondeu solto ao processo
, conforme ilustra a ementa do julgado transcrita a seguir:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. ROUBO MAJORADO.

RECORRENTE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
CONFIGURAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVIDÊNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
. Nesse cenário,
esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou a imposição de segregação cautelar.

2. No caso em tela,
o recorrente respondeu solto à tramitação do processo na origem, tendo a sua custódia cautelar sido decretada, quando da prolação do édito condenatório, após o transcurso de 1 ano e 7 meses desde os fatos imputados, com base apenas na gravidade da conduta imputada (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes), sem que houvesse o registro da ocorrência de nenhum outro acontecimento superveniente que a justificasse, o que torna mais frágil o
periculum libertatis
e, por conseguinte, a necessidade de imposição do cárcere para garantia da ordem pública.

3. Assim,
verifica-se que os fundamentos invocados para a decretação da prisão não apresentam, portanto, relação de contemporaneidade com a fase em que se encontra o feito. Ou seja, não se trata de fato novo, a evidenciar o constrangimento ilegal imposto ao insurgente pelas instâncias ordinárias.

4. Dessa forma, verifica-se presente o constrangimento ilegal alegado, pois,
"em hipóteses nas quais o acusado responde ao processo em liberdade, a Sexta Turma deste Superior Tribunal tem decidido que a decretação da prisão cautelar na sentença pressupõe a existência de fatos novos capazes de comprovar a imprescindibilidade do recolhimento ao cárcere
" (RHC n. 60.565/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/8/2015, DJe 26/8/2015), o que não ocorre na espécie.

5. Recurso provido para determinar a soltura do recorrente, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta e atual, ou de que sejam impostas algumas das medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal pelo Juízo local, caso demonstrada a sua necessidade.

(STJ,
RHC n. 144.295/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 25/08/2021, cf.
https://bit.ly/3P9RYCa
).

Bem examinados os autos, verifico que a sentença ID n. 10017835 se afastou da diretriz interpretativa em referência, porquanto impôs a custódia cautelar do coacto sem apontar fato novo ou contemporâneo que justificasse a necessidade de recolhimento ao cárcere. Nesse particular, o provimento jurisdicional apenas reprisou o contexto fático inerente à persecução penal – deflagrada aproximadamente cinco anos antes da decretação da medida, sublinhe-se –,
sem evidenciar elemento concreto atribuível ao paciente
que conduza ao entendimento de que a prisão preventiva em testilha é imprescindível para a garantia da ordem pública e para evitar o risco de reiteração delitiva, consoante demonstra o trecho da sentença condenatória abaixo transcrito:

“Nego aos réus o direito de recorrer em liberdade e, neste ato, considerando que há pedido de prisão preventiva pelo Ministério Público, em cota ministerial (fl. 06-08), DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS RÉUS, posto que presentes os requisitos, sobretudo o periculum in libertatis, demonstrado pelo modus operandi do delito. Destaco, mais uma vez, que os crimes de roubo são graves (sobretudo o caso dos autos que envolveu grave ameaça contra uma criança e maus-tratos ao animal), especialmente quando levado a efeito através de premeditação, utilização de arma de fogo, armas brancas, invasão de domicílio e concurso de pessoas, como foi o caso dos autos, o que aterroriza a cidade. Como já dito, os crimes praticados revelam as periculosidades dos acusados e impõe a decretação da prisão, a fim de resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Ademais, os réus Rodrigo e Adenil são contumazes nas práticas de crimes violentos contra o patrimônio, na medida em que se encontram preventivamente em outros processos, também decorrentes de roubos circunstanciados, estando Rodrigo foragido do cárcere a que estava submetido, revelando seu ânimo de se furtar da aplicação da lei penal.” (ID n. 10017835 – Pág. 9)

Neste espeque, verifica-se que a decretação da custódia preventiva objurgada importou em nítida afronta ao art. 312, §2º c/c art. 387, §1º, ambos do CPP, de tal sorte que a sua revogação é medida que se impõe diante do constrangimento ilegal suportado pelo paciente, o qual reúne as condições necessárias para aguardar o julgamento da apelação em liberdade, ainda que fiscalizada por medidas cautelares constantes no art. 319 do CPP, que deverão ser fixadas pelo juízo impetrado.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
CONCEDO
a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente
CLEBSON DOS SANTOS TAVARES,
com a expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura em seu favor, caso a ordem de prisão já tenha sido cumprida e se por outro motivo não estiver preso, condicionado ao cumprimento de medidas cautelares diversas a serem definidas pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém (PA), 19 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 22/07/2022